Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO QUALIFICADO. MENOR DE DEZOITO ANOS. VIOLÊNCIA OU GRAVE À AMEAÇA. NÃO CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Para configuração do crime de estupro é necessário o dissenso (não consentimento) sincero e positivo da vítima, ou seja, uma reação efetiva contra à vontade do agente de com ela ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso. Não configura o crime quando a negativa não é sincera e a vítima consente com o ato sexual.
2. Não se pode ampliar o conteúdo jurídico do tipo penal do art. 213 e § 1o do Código Penal para englobar a conduta de constranger a vítima a praticar atos libidinosos com o agente, sem que estejam configurados atos de violência ou/e grave ameaça, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
3. Não há prova da prática de violência ou grave ameaça, elementares do crime do art. 213, § 1o, do Código Penal e o conjunto probatório sinaliza que a vítima consentiu com as relações sexuais praticadas com o acusado. Mantida a sentença absolutória fundada no art. 386, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.